Tribunal: TJSP
Processo: 2185766-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
INVENTÁRIO. Decisão que entendeu correta a partilha de 1/3 do saldo existente na conta corrente conjunta e rejeitou a impugnação contra as doações realizadas em vida pelo autor da herança. CONTA CONJUNTA. Solidariedade entre os correntistas. Possibilidade de movimentação por qualquer um dos titulares. Presunção de condomínio dos titulares. Precedentes. DOAÇÃO. Descabido o pedido de inclusão dos

Ementa:
INVENTÁRIO. Decisão que entendeu correta a partilha de 1/3 do saldo existente na conta corrente conjunta e rejeitou a impugnação contra as doações realizadas em vida pelo autor da herança. CONTA CONJUNTA. Solidariedade entre os correntistas. Possibilidade de movimentação por qualquer um dos titulares. Presunção de condomínio dos titulares. Precedentes. DOAÇÃO. Descabido o pedido de inclusão dos valores doados em vida pelo autor da herança. Ausência de herdeiros necessários. Não aplicação do disposto nos artigos 544 e 1.789 do Código Civil. Possibilidade do de cujus dispor dos bens da maneira que melhor lhe aprouver. Não demonstrada a necessidade de apresentação dos extratos bancários do falecido de todo o período solicitado. Decisão mantida. Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2185766-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes REIKO
TACAHASHI e COITIRO TACAHASHI, são agravados YOSHIKO MIKAMI e
TAKASHI MIKAMI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185766-97.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2185766-97.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Reiko Tacahashi, Coitiro Tacahashi
Agravados: Yoshiko Mikami, Takashi Mikami Espólio
Comarca: São Paulo - 1a Vara da Família e Sucessões
Processo de Origem: 1000233-41.2019.8.26.0704
Juiz(íza) Prolator(a): Renata Coelho Okida
VOTO no 14079
INVENTÁRIO. Decisão que entendeu correta a partilha de 1/3
do saldo existente na conta corrente conjunta e rejeitou a
impugnação contra as doações realizadas em vida pelo autor da
herança. CONTA CONJUNTA. Solidariedade entre os
correntistas. Possibilidade de movimentação por qualquer um
dos titulares. Presunção de condomínio dos titulares.
Precedentes. DOAÇÃO. Descabido o pedido de inclusão dos
valores doados em vida pelo autor da herança. Ausência de
herdeiros necessários. Não aplicação do disposto nos artigos
544 e 1.789 do Código Civil. Possibilidade do de cujus dispor
dos bens da maneira que melhor lhe aprouver. Não
demonstrada a necessidade de apresentação dos extratos
bancários do falecido de todo o período solicitado. Decisão
mantida. Recurso não provido
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra r.
decisões interlocutórias copiadas às fls.16/18 e fls.19/21, que, em ação de
inventário: a) entendeu ser correta a partilha de 1/3 do saldo da conta corrente
conjunta; b) deferiu a expedição de ofício ao Banco Bradesco, visando aferir a
titularidade da conta no 8.943-5, com a remessa dos respectivos contratos; c)
rejeitou a impugnação contra as doações realizadas em vida pelo autor da
herança; d) deferiu a pesquisa Bacenjud para requisitar informações sobre
eventuais contas de titularidade do “de cujus” e, em caso positivo, os extratos
de suas movimentações financeiras do mês de dezembro/2018; e) determinar
que a inventariante apresente as primeiras declarações em peça única,
observando os requisitos do art.620 do CPC, bem como o plano de partilha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185766-97.2020.8.26.0000 - 3
nos termos do art.653 do CPC e protocolo junto à Secretaria da Fazenda de
SP, referente à declaração e recolhimento do ITCMD; f) rejeitou os embargos
de declaração opostos, sob o fundamento de que o argumento de que a
apresentação dos extratos bancários relativos aos últimos anos visa afastar a
presunção de titularidade conjunta de conta não prospera, pois o autor da
herança e demais cotitulares podiam movimentar a conta como desejassem,
ressaltando que a partilha deve recair sobre os bens existentes na data do
óbito; g) deferiu a expedição de ofícios à BM&F Bovespa e ao Banco Bradesco
para que informem se existe algum ativo ou qualquer tipo de ação em nome do
inventariado.
Inconformados,
agravam
os
herdeiros
Reiko
Tacahashi e Coitiro Tacahashi, sustentando, em síntese, que os créditos
existentes na “conta conjunta”, não apresentam qualquer característica de que
advém de créditos particulares da agravada ou da Sra. Karen, sendo, portanto,
legítima a pretensão dos agravantes de que os valores ali depositados sejam
partilhados, já que pertenciam ao de cujus. Salientam que apesar do falecido
estar acometido por doença de Alzheimer, a cotitular da conta, Sra. Karen, foi
beneficiada
com
doações
efetuadas,
em
2017,
que
totalizaram
R$2.527.497,00 e tal quantia não foi depositada na suposta conta conjunta, o
que reforça que a conta existia somente para facilitar movimentações
financeiras sem a necessidade de autorização do falecido. Necessária a
apresentação dos extratos bancários de todo o período, conforme solicitado
pelos agravantes. Além disso, considerando que houve transferência de
valores da conta bancária do de cujus após seu falecimento, tais valores
devem ser informados nos autos para fins de equiparação dos quinhões dos
herdeiros, devendo ser realizada pesquisa pelo sistema Bacenjud com
apresentação dos extratos bancários dos últimos anos, visando afastar a
presunção de titularidade conjunta e eventual sonegação de bens. Pleiteiam a
concessão de efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185766-97.2020.8.26.0000 - 4
Regularmente processado e preparado o recurso
(fls.109/110).
O pedido de efeito suspensivo/ativo foi indeferido
(fls.111/113).
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões,
refutando os argumentos dos apelantes (fls.115/124).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há que se falar em prejuízo, uma
vez que não cabe sustentação oral na matéria objeto do recurso.
É o relatório.
Trata-se de inventário dos bens deixados por
Takashi Mikami, falecido em 21/12/2018 (fl.9), em que foi nomeada
inventariante uma das irmãs do falecido, Sra. Yoshiko Mikami (fl.70).
Na petição inicial foi declarado que o de cujus era
possuidor da conta corrente no 8.943-5 junto ao Banco Bradesco, cujo saldo na
data do falecimento era de R$199.909.60, bem como de títulos de
capitalização no valor total de R$30.061,23.
Além disso, consta que o falecido efetuou diversos
empréstimos à empresa Tritex Industrial Textil Eireli, de propriedade da
herdeira Reiko e de seu cônjuge Coitiro Tacahashi(fls.37/39).
Em 18/3/2019, a herdeira Yoshiko Mikami informou
nos autos que a conta corrente indicada na petição inicial é conjunta,
possuindo como titulares o de cujus, sua irmã Yoshiko Mikame e sua sobrinha
Karen Massae Matsuzawa (fls.45/48).
Insurgem-se a herdeira Reiko Tacahashi e seu
cônjuge Coitiro Tacahashi contra a decisão que entendeu ser correta a partilha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185766-97.2020.8.26.0000 - 5
de 1/3 do saldo da conta corrente conjunta; rejeitou a impugnação contra as
doações realizadas em vida pelo autor da herança; rejeitou os embargos de
declaração opostos, sob o fundamento de que o argumento de que a
apresentação dos extratos bancários relativos aos últimos anos visa afastar a
presunção de titularidade conjunta de conta não prospera, pois o autor da
herança e demais cotitulares podiam movimentar a conta como desejassem,
ressaltando que a partilha deve recair sobre os bens existentes na data do
óbito.
Com efeito.
Pelo que se dessume dos documentos acostados às
fls.49/54 e fls.108/111, foi comprovado que a conta corrente no 8943-5, no
Banco Bradesco S/A, tem como titulares o de cujus, Yoshiko Mikami e Karen
Massae Matsuzawa.
Tratando-se de conta conjunta, qualquer dos
titulares pode efetuar movimentações sem anuência do cotitular da conta, em
razão da solidariedade existente entre os correntistas, pois o condomínio dos
titulares se presume.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO INVENTÁRIO VGBL
NATUREZA SECURITÁRIA
EXCLUSÃO - ART. 794
CONTA
BANCÁRIA CONJUNTA
SOLIDARIEDADE
CONDOMÍNIO

PRESUNÇÃO DE QUE 50% DO SALDO PERTENCE A CADA UM DOS
COTITULARES
Em processo de inventário, deve ser prestigiada a
decisão que exclui da herança o valor do plano de previdência privada
VGBL contratado pelo autor da herança, dada sua natureza securitária,
por força do disposto no artigo 794, do CC O saldo existente na data do
óbito, em conta conjunta mantida pelo autor da herança e outro cotitular,
presume-se caber 50% a cada um dos cotitulares Decisão mantida -
NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO.” (TJSP; Agravo
de
Instrumento 2035930-50.2020.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Coelho;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a
Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 29/04/2020; Data de
Registro: 29/04/2020)
“INVENTÁRIO
DECISÃO QUE DETERMINOU A
INCLUSÃO DO SALDO DAS CONTAS DE TITULARIDADE DOS 'DE
CUJUS'

IMPOSSIBILIDADE
DE
INCLUIR
NA
PARTILHA
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185766-97.2020.8.26.0000 - 6
INTEGRALIDADE DO SALDO CREDITADO EM CONTA CONJUNTA
CONDOMÍNIO DOS VALORES QUE SE PRESUME
AUSENTES
PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO - NECESSIDADE DE EXCLUIR
METADE DO VALOR, PERTENCENTE À COTITULAR DA CONTA

PRECEDENTES - DESPESAS COM A DEMANDA DEVIDAMENTE
COMPROVADAS
PELO
INVENTARIANTE

NECESSIDADE
DE
REEMBOLSO
INTELIGÊNCIA DO ART. 2.020 DO CC
DECISÃO
REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”(TJSP; Agravo
de Instrumento 2221319-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Theodureto
Camargo; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro:
18/02/2020)
“Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que deferiu
a partilha de 50% dos valores constantes em conta corrente mantida pela
"de cujus" em conjunto com o agravado. Pretensão de reforma da decisão
para o fim de que seja partilhado o valor integral constante na conta
corrente. Decisão mantida. Presunção de igualdade de quinhões
existentes em conta conjunta. Recurso a que se nega provimento.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2257047-84.2018.8.26.0000; Relator (a): Maurício
Campos da Silva Velho; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araçatuba - 2a Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento:
26/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019)
Outrossim, consta que o falecido não deixou
herdeiros necessários, razão pela qual não se aplica ao caso o disposto nos
artigos 544 e 1.789 do Código Civil.
Como bem observado pelo representante do
Ministério Público “os conceitos de legítima, colação e sonegação de bens são
inerentes à existência de herdeiros necessários, o que não se vislumbra no
caso em tela” (fl.243, na origem)
Desta forma, poderia o de cujus dispor de seus bens
da maneira que lhe aprouvesse, não havendo a necessidade de colação para
fins de equiparação dos quinhões dos herdeiros, como pretendido pelos
agravantes.
Portanto, considerando a possibilidade de quaisquer
dos titulares movimentarem a conta bancária, bem como o fato de ser
descabido o pedido de inclusão dos valores doados em vida pelo autor da
herança, desnecessária a apresentação dos extratos bancários de todo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185766-97.2020.8.26.0000 - 7
período solicitado pelos agravantes, devendo ser observado o valor existente
na conta na data do óbito.
Outrossim, as providências determinadas pelo Juízo
entremostram-se suficientes para instrução necessária para fins de partilha.
Assim, de rigor a manutenção da decisão.
Para fins de prequestionamento, consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora